Tribunal: TJBA
Processo: 8001476-14.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001476-14.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: TAUA DOS SANTOS MONTEIRO e outros Advogado(s): VILSON MARCOS MATIAS DOS SANTOS AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NA FASE DE RECONHECIMENTO PESSOAL E NA APLICAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL OU DE RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU TERATOLOGIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Tauan dos Santos Monteiro contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus por inadequação da via eleita. O agravante alega nulidades absolutas na condenação, relacionadas ao reconhecimento pessoal do acusado e à aplicação da causa de aumento pelo uso de arma de fogo, sustentando a existência de flagrante ilegalidade que justificaria o conhecimento do writ mesmo após o trânsito em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou de recurso próprio após o trânsito em julgado da condenação; (ii) verificar se a ausência de cumprimento literal do art. 226 do CPP gera nulidade no reconhecimento pessoal do réu; (iii) analisar se a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal exige, obrigatoriamente, apreensão e perícia da arma de fogo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência pacífica do STF e do STJ veda a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal ou de recurso próprio, salvo em situações excepcionais em que haja demonstração de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto. 4. A impetração buscou rediscutir o mérito da condenação penal transitada em julgado, o que exige reexame de provas e dilação probatória, providências incompatíveis com a via do habeas corpus, destinada apenas ao controle da legalidade da restrição à liberdade de locomoção, mediante prova pré-constituída. 5. A sentença penal condenatória foi proferida com fundamentação idônea, baseada em provas colhidas sob contraditório, com destaque para a coerência dos depoimentos das vítimas, da testemunha policial e para a prisão em flagrante do réu na posse do bem subtraído, o que demonstra a robustez do conjunto probatório. 6. Ausente qualquer ilegalidade patente, nulidade manifesta ou teratologia na decisão de mérito ou na via processual escolhida, revela-se correta a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou de recurso próprio, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia.” “A rediscussão do mérito de sentença penal condenatória transitada em julgado exige dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.” “A ausência de flagrante ilegalidade ou decisão teratológica impede o conhecimento do habeas corpus manejado após o trânsito em julgado da condenação penal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 157, § 2º-A, I; CPP, arts. 226, 647, 648, 622, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 890.347/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 23.10.2024. STJ, AgRg no HC 911.007/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 10.03.2025. STJ, EREsp 961.863/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 29.10.2010. STF, HC 232.960, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Habeas Corpus nº. 8001476-14.2026.8.05.0000, em que figuram, como agravante, o TAUA DOS SANTOS MONTEIRO, e agravado o JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54